Tribunal: STF
Processo: HC 206621
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Richardson Ortiz de Camargo contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 671.966/SP (documentos eletrônicos 7 e 8).



    O impetrante alega, em síntese, que 



    “[o] Paciente foi preso em flagrante e denunciado como incurso no artigo 33, caput da Lei 11.343/06, porque no dia 16 de abril de 2019, por volta das 06 horas e 30 minutos, na Rua Pedro Lombardi, nº 1080, cidade de Sorocaba, SP, guardava e mantinha em depósito 47 gramas de cocaína, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.



     Em 02.09.2019, na origem, a ação penal foi julgada parcialmente procedente para desclassificar a conduta do Paciente para o crime do artigo 28 da Lei 11.343/06 (posse de drogas para consumo pessoal), bem como foi determinada a expedição de alvará de soltura (docs. anexos). 



    Interposto recurso de apelação pelo Ministério Público, no dia 30.04.2020, a 13ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, POR MAIORIA DE VOTOS, deu provimento à insurgência ministerial para condenar o réu Richardson Ortiz de Camargo à pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 680 dias-multa, no valor unitário mínimo, por infração ao disposto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, vencido o E. revisor, Des. Marcelo Gordo, que negava provimento (acórdão anexo). 



    […]



    Ocorre que houve violação literal de Lei Federal disposta no artigo 28, §2º da Lei 11.343/06 e, por essa razão, se socorre deste STF, uma vez que os critérios jurídicos adotados pelo Tribunal a quo para condenar o Paciente e, pela autoridade coatora (STJ) pelo crime do artigo 33 da Lei 11.343/06 não estão em consonância com a orientação jurisprudencial deste STF” (págs. 2-3 do documento eletrônico 1).



    Alega, ainda, que



          “[...] os CRITÉRIOS JURÍDICOS utilizados para condenar o Paciente pelo crime do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, NÃO OSTENTAM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, na medida que não demonstrada a prova da mercancia da droga (a destinação), ao contrário da fundamentação exposta na r. Sentença.



    [...]



    Os fundamentos lançados no v. acórdão para condenar o Paciente pelo crime do artigo 33, caput, da Lei de Drogas estão alicerçados EXCLUSIVAMENTE na narrativa das testemunhas da acusação - de que ‘já havia denúncia indicando o envolvimento do réu com o tráfico de drogas’ - e na quantidade de drogas.



    […]



    O que se discute no presente mandamus é a ausência de fundamentação idônea dos critérios jurídicos adotados no Acórdão para se chegar à conclusão de que as drogas era destinadas ao comércio ilegal, os quais, ao ver dos Impetrantes, não são suficientes para o reconhecimento do crime do artigo 33, caput da Lei 11.343/06” (págs. 5-7 do documento eletrônico 1).



    Ao final, requer:



    “a-) diante da plausibilidade jurídica do pedido e do fumus boni iuris, requer a concessão da medida liminar para que seja determinada a SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA PENA até o julgamento de mérito do presente writ, determinando-se ainda, a expedição de ALVARÁ DE SOLTURA; 



    c-) no MÉRITO, após as informações a serem prestadas pela autoridade coatora, seja concedida a ordem para reconhecer a negativa de vigência do artigo 28, §2º da Lei 11.343/06 e, como consequência, seja desclassificada a conduta do Paciente para o crime de posse de drogas para consumo pessoal, restabelecendo-se assim a sentença proferida na origem; 



    d-) caso não seja conhecido o pedido de habeas corpus, que então seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 654, §2.º), à luz do artigo 192 do RISTF ” (pág. 10 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Registro, inicialmente, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.



    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal. 



    Traslado, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. As instâncias ordinárias, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluíram pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Por essas razões, mostra-se inviável a desclassificação da conduta imputada ao réu, sobretudo em se considerando que, no processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir o mérito da pretensão punitiva, para condenar ou absolver, desde que o faça fundamentadamente, tal como ocorreu no caso.



    2. Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.



    3. Para entender-se pela desclassificação da conduta imputada ao agravante para o delito descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência, conforme cediço, incabível na via estreita do habeas corpus. 4



    . Agravo regimental não provido. ” (pág. 114 do documento eletrônico 17).



    Com efeito, a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que “[a] ação de habeas corpus constitui remédio processual inadequado quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 101.450-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator